Tribunal: TCU
Processo: 007.159/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5442/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.159/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula da Cruz (XXX.536.728-XX); Arthur Alax de Araujo Albuquerque (XXX.935.504-XX); Diego Antonio Costa Arantes (XXX.999.821-XX); Douglas Hideki Nakahata (XXX.961.999-XX); Elinaldo da Silva Meira (XXX.448.748-XX); Ellen Cristina Rivas Leonel (XXX.563.498-XX); Filipe Reis Dias de Jesus (XXX.509.451-XX); Juliana Mendes Santos (XXX.229.981-XX); Rayani Mariano dos Santos (XXX.050.431-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.